Tribunal: TJSP
Processo: 1007110-53.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Anulatória de escritura pública, c.c. indenização por
danos morais. Sentença que julga improcedente a ação. Autora que busca a anulação do negócio sob o fundamento de não quitação do preço. Gratuidade à autora mantida. Partes que firmaram previamente Instrumento Particular de Compra e Venda, com termo de quitação. Escritura Pública que ratifica o negócio, firmada 45 dias após a

Ementa:
APELAÇÃO. Anulatória de escritura pública, c.c. indenização por
danos morais. Sentença que julga improcedente a ação. Autora que busca a anulação do negócio sob o fundamento de não quitação do preço. Gratuidade à autora mantida. Partes que firmaram previamente Instrumento Particular de Compra e Venda, com termo de quitação. Escritura Pública que ratifica o negócio, firmada 45 dias após a assinatura do Instrumento particular. Novo termo de quitação constante na Escritura. Possibilidade de se afastar a presunção de veracidade decorrente da fé pública das escrituras. Ônus da prova que cabia à autora. Precedente do C. STJ, Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.